Tribunal: TJES
Processo: 0000595-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000595-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIQUEIAS CUSTODIO ALEIXO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000595-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MIQUEIAS CUSTODIO ALEIXO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da r. sentença de fls. 134/138-v., que o condenou pela prática dos crimes previstos no Art. 155,
caput
, na forma do Art. 14, II do CP e Art. 16
caput
da Lei nº 10.826/03, na forma do Art. 69, do CP do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, requerendo, em síntese, o redimensionamento da pena-base e a concessão da gratuidade da justila.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria da pena e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso interposto sob a alegação de ausência de fundamentação para exasperação da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que em relação ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (16, Lei nº 10.826/03), a sanção foi fixada no mínimo legal de
0
3
(três)
anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, nada havendo a considerar.

No tocante ao crime de furto (155, CP), verifica-se que a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...]
os motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
1
;
as
circunstâncias
são graves, posto que o denunciado se valeu do emprego de rompimento de obstáculo para subtrair a motocicleta; as
consequências do delito
não favorecem o acusado, eis que embora a vítima tenha reavido o bem, restou com valor monetário a ser gasto para consertar o dano causado pelo réu; [...] (destaque).

Vê-se que a exasperação da pena-base teve como fundamento três circunstâncias judiciais, com fulcro em elementos concretos dos autos e considerando-se o poder discricionário do julgador na aplicação da pena.

Neste ponto, é fundamental registrar que o Apelante afirmou que a prática delitiva teve como motivação o fato de ter recebido um desconto em seu salário na empresa em que trabalhava e que, por isso,
“precisava de mais dinheiro”
, contradizendo-se com sua afirmação de que na mesma data adquiriu uma arma para
“caçar”.

O Apelante declarou ainda que
“
estourou a ignição com a chave de fenda”
, fundamento suficiente para valorar as circunstâncias pelo rompimento de obstáculo, com o consequente custo para conserto da motocicleta pelo proprietário.

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau utilizou fundamentação concreta, baseando-se no número de circunstâncias valoradas, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILDIADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes. [...]- Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)(destaque).

Dito isso, mantém-se a fixação da pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, eis que devidamente valoradas em conformidade com o Art. 59, do CP.

Preserva-se a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, prevista no
A
rt. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, fixando-
se

a sanção intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão.

Inexistentes agravantes e causas de aumento, conserva-se a causa de diminuição relativa a modalidade tentada em 1/3 (um terço), por ter percorrido o
iter criminis
quase em sua integralidade, fixando a sanção definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Preserva-se a sanção pecuniária em
6 (seis)
dias-multa
para não incorrer em
reformatio in pejus.

Diante do concurso material (69, CP), mantém-se a sanção em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, bem como o regime
aberto
, na forma do artigo 33, § 1º, "b" do CP, além da pena de
15(quinze) dias-multa.

Quanto ao pedido da
concessão da gratuidade da justiça
, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0000595-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MIQUEIAS CUSTODIO ALEIXO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO – FURTO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a pena-base quando fixada com fundamentação concreta, baseando-se no número de circunstâncias idoneamente valoradas relativas aos motivos, circunstâncias do crime e consequências do delito. Precedentes.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.